Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703791-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje por sucessão em virtude da Aposentadoria do Des. JOSÉ DIVINO, Relator originário. Manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias o seu interesse no prosseguimento do feito, considerando o decurso de prazo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator